Tribunal: TJSP
Processo: 1071223-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Candidato reprovado em exame psicológico para o cargo de soldado – Possibilidade – Imperativo legal observado – Decisão administrativa que atesta a inaptidão do autor segundo critérios objetivamente apurados – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501158
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071223-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUSTAVO
CAIQUE PEREIRA NEGRÃO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071223-70.2019.8.26.0053 -Voto no 11.138 - RS
2
Apelação no 1071223-70.2019.8.26.0053
Apelante: Gustavo Caique Pereira Negrão
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 5a Vara de Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Marcos de Lima Porta
Voto no 11.138
CONCURSO PÚBLICO POLICIAL MILITAR Candidato
reprovado em exame psicológico para o cargo de soldado
Possibilidade

Imperativo
legal
observado

Decisão
administrativa que atesta a inaptidão do autor segundo critérios
objetivamente apurados Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
Sentença de improcedência mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
Vistos.
A sentença de fls. 111/114, cujo relatório é o ora adotado,
julgou improcedente o pedido formulado por GUSTAVO CAIQUE PEREIRA
NEGRÃO na ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. danos
morais, ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
condenando o autor no pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios da parte requerida, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, respeitadas as prerrogativas inerentes à gratuidade deferida.
Inconformado, recorre o autor às fls. 118/124, a pugnar pela
inversão do julgado, com a procedência da ação e a condenação da
requerida em danos morais. Aduz ser ilegal a exigência de exame psicológico
à época do certame, tendo em vista que a previsão legal se deu apenas em
22.07.2016, com a edição da Lei Complementar Estadual no 1.291/16. Afirma
ser subjetivo o exame psicológico realizado, motivo pelo qual não poderia
ter caráter eliminatório. Alega ter sido desclassificado, de forma ilegal e
arbitrária, de etapa do certame que não possui respaldo de legalidade,
permanecendo a violação da Súmula Vinculante no 44 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071223-70.2019.8.26.0053 -Voto no 11.138 - RS
3
Contrarrazões da FESP às fls. 127/140, no sentido do
desprovimento do recurso.
É o relato do necessário.
Afirma o autor que prestou concurso público (edital no
DP-5/321/14) para o cargo de soldado PM 2a classe da Polícia Militar do
Estado de São Paulo e que foi reprovado no exame psicológico, após ter sido
aprovado nas provas de escolaridade I e II e de condicionamento físico e
considerado apto nos exames de saúde realizados. Alega ser ilegal a
exigência de exame psicológico com caráter eliminatório em concurso
público. Requer a declaração de nulidade do ato administrativo que o
reprovou e a reintegração ao certame.
Sem razão, contudo.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade do ato de
reprovação do autor no exame psicológico do concurso público (edital no
DP-5/321/14, fls. 29/71) para ingresso aos quadros de soldado PM 2a classe
para o QPPM (Quadro de Praças de Polícia Militar).
Dispõe o art. 36 da Lei Estadual no 10.123/68 Lei Orgânica
da Polícia Militar:
“Art. 36 - São requisitos gerais para matrícula nos cursos de
formação ou nomeação para as carreiras policiais, além das
estabelecidas especificamente para cada uma:
(...)
V - ter aptidão física e mental, comprovada em inspeção
médica, segundo critérios estabelecidos em regulamento;
VI - possuir temperamento adequado ao exercício da
função policial, apurado em exame psicotécnico;
(...).” (grifo nosso)
Por seu turno, o art. 3o, § 1o, item 2, do Decreto no
41.113/96 (alterado pelo Decreto no 42.053/97), regulamentador da Lei
Complementar no 697/92, especifica que o concurso público de ingresso na
graduação de Soldado PM de 2a Classe da Polícia Militar deve observar que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071223-70.2019.8.26.0053 -Voto no 11.138 - RS
4
“Art. 3o O concurso público a que se refere o artigo anterior
constará de provas e títulos.
§ 1o As provas a que se refere este artigo serão as seguintes:
1- prova escrita, ao nível de 1o grau;
2- exames psicológicos;
3- exames de saúde;
4- prova de condicionamento físico.
§ 2o A prova a que se refere o item 1 do parágrafo anterior
terá caráter classificatório, variando de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos, sendo eliminado o candidato que não obtiver, no
mínimo, 50 (cinquenta) pontos.
§ 3o As provas a que se referem os itens 2 a 4 do § 1o deste
artigo terão caráter eliminatório.” (grifo nosso).
Além das citadas normas e do edital, o teste psicológico é
ainda exigido pela Lei Federal no 10.826/031, a qual dispõe sobre o registro,
posse e comercialização de armas de fogo, instrumento inerente à atividade
policial.
Desse modo, o exame psicológico para o ingresso na carreira
da Polícia Militar do Estado de São Paulo tem sua exigibilidade e avaliação
com condão eliminatório, não só pela racionalidade em face dos requisitos
necessários à função de policial militar, mas também por expressa disposição
legal, antes mesmo da edição da Lei Complementar Estadual no 1.291/16,
não havendo que se falar em ausência de respaldo para a sua utilização na
seleção de candidatos, observando que o caso em análise não infringe a
Súmula Vinculante no 44 do STF.
Ademais, não se vislumbra traços subjetivos na avaliação
promovida pela Administração e, no caso em apreço, não houve por parte
do interessado nenhuma demonstração tendente e capaz de invalidar tal
avaliação, a qual está bem esclarecida às fls. 90/97.
Extrai-se que o autor, à época da avaliação, apresentou
inadequação “aos níveis dos parâmetros exigidos no perfil psicológico para o
cargo de Soldado PM de 2a Classe”, conforme pontuado no documento de
fls. 95.
1 Art. 4o - Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender aos seguintes requisitos: (...) III comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio
de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071223-70.2019.8.26.0053 -Voto no 11.138 - RS
5
Apesar de ciente do resultado negativo, quedou-se inerte o
apelante, não apresentando recurso nem requerendo a entrevista
devolutiva, para tomar conhecimento das razões de inaptidão, conforme se
infere pela ausência de provas nesta ação.
O direito de conhecer o resultado da avaliação por meio de
entrevista devolutiva, nos termos da Resolução no 01/02 do Conselho
Federal de Psicologia, restou devidamente assegurado ao autor, conforme
previsto no edital do certame (Capítulo XI, itens 14 e 15, fls. 43 e 44).
Resguardados, portanto, os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Neste sentido é o entendimento desta Colenda Câmara em
situações análogas:
“Apelação
Ação declaratória de nulidade de ato
administrativo c/c pedido de tutela antecipada Concurso
público - Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar
Inaptidão no exame psicológico Perfil psicológico constante
do edital Critérios objetivos seguidos pelos avaliadores
Inocorrência de irregularidade do ato administrativo -
Legalidade na desclassificação
Candidato considerado
inapto por não se enquadrar nos níveis adequados aos
parâmetros exigidos nos seguintes quesitos: "Descontrole
Emocional; Sinais Fóbicos; Falta de Domínio Psicomotor" (fls.
132) - Alegação de inexistência de “lei formal” prevendo a
avaliação psicológica Descabimento Exame previsto no
art. 3o, parágrafo 1o, item 2, do Decreto Estadual n.
41.113/96, que regulamentou o art. 2o da Lei Complementar
Estadual n. 697/1992 Ausência de violação ao princípio da
legalidade ou à Súmula Vinculante n. 44 do C. STF - Vedação
ao Poder Judiciário de interferir ou alterar regras previstas
em edital legalmente elaborado Precedentes deste E. TJSP
e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de
improcedência mantida - Recurso improvido.” (Apelação
Cível no 1057893-40.2018.8.26.0053, relator Marcelo L
Theodósio, julgado em 22.05.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071223-70.2019.8.26.0053 -Voto no 11.138 - RS
6
“Ação Ordinária movida por candidato inscrito no Concurso
Público para Soldado da Policia Militar de 2a Classe,
reprovado na avaliação psicológica, de caráter eliminatório -
Sentença de improcedência - Recurso do autor buscando a
inversão do julgado - Inviabilidade. Inaplicabilidade da
Súmula Vinculante 44, do C.STF. -Aplicação da Lei Estadual
no 10.123/68 (Lei Orgânica da Policia) que prevê a
necessidade de exame psicológico para o exercício da função
policial - Edital, ademais, que prevê critérios objetivos para
realização do exame psicológico - Ato administrativo
combatido hígido e conforme ao edital. Recurso improvido.”
(Apelação Cível no 1026815-28.2018.8.26.0053, relator
Aroldo Viotti, julgado em 09.04.2019).
Destarte, não tendo o candidato cumprido o requisito de
admissão exigido no edital do certame, posto que apresentou perfil
incompatível com o cargo, não há qualquer nulidade ou ilegalidade no ato
praticado pela Administração.
Diante da atuação do patrono do apelado em grau recursal,
majoram-se os honorários advocatícios em 3%, conforme preconiza o art.
85, § 11, do CPC, observando-se, todavia, ser a parte autora beneficiária da
gratuidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso do autor.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)